Tribunal: TJDFT
Processo: 0730576-96.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
DECISÃO As partes foram intimadas para se manifestarem sobre o prosseguimento do julgamento, em face de decisão proferida em incidente de resolução de demandas repetitivas, em que se discute a legitimidade passiva da instituição financeira. As autoras pugnaram pelo prosseguimento do curso processual, porque a questão foi decidida na origem e não foi objeto de recurso. Contudo, as condições da ação são matéria de ordem pública. Portanto, cabe ao magistrado reconhecer a ilegitimidade a qualquer tempo em prol dos princípios processuais da efetividade, da celeridade e da economia processual (art. 337, §5o, CPC) Assim, fica suspenso o trâmite dos presentes autos, até ulterior determinação deste Tribunal de Justiça, conforme decisão proferida no IRDR no 0720138-77.2020.8.07.0000, Relator Desembargador Ângelo Canducci Passareli, admitido em 24/08/2020. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de setembro de 2020. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator 46